Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006599-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (EMBARGANTE), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (EMBARGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIO EM FAVOR DE OUTROS DOIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – MULTA DO ART. 1.026, §2, DO CPC – POSSIBILIDADE QUANDO A PARTE BUSCA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, do CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

É imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, diante do propósito manifestamente protelatório na oposição de dois embargos de declaração sucessivos e que tratam exatamente dos mesmos temas já discutidos no agravo de instrumento e também nos declaratórios anteriores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1006599-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
.

EMBARGADO:
JEAN ARCOVERDE ANGELI E JULIANO ARCOVERDE ANGELI

Processo na Origem nº 0005777-77.2000.811.0003, cód. 274166.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SORAYA ARCOVERDE ANGELI.
, de acórdão que,
negou provimento
aos Embargos de Declaração opostos no agravo de instrumento interposto pela mesma embargante.

Os Embargos de Declaração n.º 1006599-57.2020.8.11.0000 restaram assim ementados (ID 54053960 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIO EM FAVOR DE OUTROS DOIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – MULTA DO ART. 1.026, §2, DO CPC – POSSIBILIDADE QUANDO A PARTE BUSCA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
".

Assim como fez nos primeiros declaratórios, a embargante
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
alega que o acórdão contém erro material e também que foi omisso.

Alega que houve erro material porquanto o v. Acórdão manteve a decisão agravada, que decidiu pela higidez da escritura pública de cessão de direitos, que já havia sido anulada por sentença transitada em julgado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso porque deixou de analisar os argumentos contidos nos embargos quanto à insegurança jurídica causada pela decisão agravada, porque a sentença da ação anulatória já havia transitado em julgado, logo a escritura de cessão de direitos havia sido anulada e a embargante havia sido considerada herdeira do espólio por muitos anos. Alega que há omissão quanto ao fato de que a magistrada que proferiu a decisão tinha conhecimento da má-gestão do inventário por parte do inventariante, inclusive com a necessidade de sobrepartilha, porque havia ocorrido a sonegação de dois imóveis urbanos e um imóvel rural que fazem parte dos bens do espólio. Argumenta que também houve omissão quanto ao fato de que os embargados não quitaram sua parte no acordo de cessão, logo não podiam exigir o adimplemento da embargante e também sobre a necessidade de se fazer a reserva de bens do espólio para garantir o pagamento da execução. Aponta ainda omissão com relação à condenação ao pagamento de multa em razão de ter interposto, ainda em primeira instância, embargos de caráter protelatórios. Por fim, alega que devem ser supridas as omissões e atribuído efeito modificativo aos embargos, para anular a escritura de sessão de direitos e manter a embargante como herdeira na ação de inventário.

Busca o prequestionamento da matéria embargada, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, como determinam as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211-STJ.

CONTRAMINUTAS
(ID 57687986 – Jean e ID 57751985 – Juliano): Ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006599-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SORAYA ARCOVERDE ANGELI.
, de acórdão que,
negou provimento
aos Embargos de Declaração opostos no agravo de instrumento interposto pela mesma embargante.

Os Embargos de Declaração n.º 1006599-57.2020.8.11.0000 restaram assim ementados (ID 54053960 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIO EM FAVOR DE OUTROS DOIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – MULTA DO ART. 1.026, §2, DO CPC – POSSIBILIDADE QUANDO A PARTE BUSCA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
".

A embargante
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
alega que o acórdão contém erro material e também que foi omisso.

Conquanto não se verifique, efetivamente, erro material ou mesmo as alegadas omissões, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos temas abordados e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Conforme afirma a embargante, os temas trazidos nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo e também dos primeiros declaratórios.

Desse modo, observa-se que o tema relativo à higidez da escritura pública de cessão de direitos hereditários foi analisado em estrita conformidade com temas levantados pela ora embargante, e o acórdão chegou à conclusão de que correta a decisão agravada, porque a ação anulatória não tratou desse documento e sim de outras procurações anteriormente outorgadas pela embargante e que deram ensejo ao documento de renúncia, este sim anulado.

Ressalte-se que os pedidos formulados na inicial da ação anulatória não deixam dúvidas sobre quais os documentos a autora, ora embargante, buscou anular (ID 57756450 - Pág. 22/71).

Em outras palavras, o pleito formulado se restringiu às
escrituras públicas outorgadas 18 e 20 de outubro de 2000, o substabelecimento outorgado em 27 de outubro de 2000 e a escritura pública de renúncia à herança, lavrada no mesmo dia
(ID 57756450 - Pág. 69). Portanto, como concluído no acórdão proferido no agravo e também nos declaratórios anteriores,
a cessão de direitos sucessórios não foi objeto da ação anulatória
.

Cite-se, por oportuno, o seguinte
trecho do acórdão embargado
:

“
A agravante alega por primeiro que teria sido anulada, por meio de ação anulatória, a procuração outorgada ao irmão e que resultou na renúncia aos direitos sucessórios e que o levou a reconhecer a agravante como sucessora legítima do falecido.

O que se verifica é que a ação anulatória foi proposta em 2003 e julgada em 2010, ou seja, em momento anterior à celebração do acordo de cessão de direitos que, celebrado em 28.11.2011, ressalte-se, foi subscrito pela própria agravante e não por qualquer outra pessoa munida de procuração (ID 36559951 - Pág. 3/10).

Importante esclarecer que o objeto da ação anulatória não foi e nem poderia ter sido o pacto de
cessão de direitos sucessórios
, pelo simples fato de que este ainda não existia, seja quando a ação foi proposta, seja por ocasião do seu julgamento ou mesmo quando a sentença proferida foi objeto de recurso de apelação
. O objeto da anulação foi sim a procuração outorgada ao irmão JEAN, substabelecida a Nilson, que de posse desta renunciou aos direitos sucessórios em nome da ora agravante.
Desse modo, a sentença proferida na ação anulatória não teve qualquer efeito sobre a cessão de direitos, celebrada em 2011
.

Portanto, não há o que reformar na decisão agravada, pois se a agravante cedeu os direitos hereditários em favor dos irmãos JEAN e JULIANO, não é mais herdeira necessária e, consequentemente, não tem legitimidade e nem interesse jurídico para ser parte no presente inventário
”. (destacamos)

Assim, é possível concluir que nem a decisão agravada e nem os acórdãos embargados causaram a alegada insegurança jurídica, porque a sentença da ação anulatória que transitou em julgado não tinha como objeto a escritura pública de cessão de direitos, logo não poderia tê-la considerado nula e nem restabelecido os direitos sucessórios da embargante, porque estes foram objetos do pacto de cessão.

No que diz respeito ao argumento de que ao proferir a decisão agravada se tinha conhecimento da má-gestão do inventário por parte do inventariante, inclusive com a necessidade de sobrepartilha porque havia ocorrido a sonegação de dois imóveis urbanos e um imóvel rural que fazem parte dos bens do espólio, em que pese terem sido suscitadas nas razões do agravo, não tinham o condão de afetar a higidez do acordo firmado entre as partes. Mormente porque o acórdão deixou claro que não foi alegado e muito menos provado que a celebração daquele pacto tivesse sido eivada de vício que pudessem implicar na sua nulidade. A desídia do inventariante, bem como a sonegação de bens e consequente necessidade de sobrepartilha, podem ser arguidos, como afirmou a própria embargante, em ação própria, porém o acordo celebrado pela embargante com os demais herdeiros incluía também a possibilidade de haver sobrepartilha.

A embargante argumenta que também houve omissão quanto ao fato de que os embargados não quitaram sua parte no acordo de cessão, logo não podiam exigir o adimplemento da embargante, e também sobre a necessidade de se fazer a reserva de bens do espólio para garantir o pagamento da execução do referido acordo.

Não se verifica a alegada omissão, porquanto o tema foi efetivamente tratado, inclusive com a ressalva de que os valores aferidos com o arrendamento de bens pertencentes ao espólio seriam reservados para quitar a dívida referente ao pacto ainda não completamente adimplido.

Colaciona-se, por oportuno, o trecho que tratou da questão do inadimplemento e da reserva de valores com o objetivo de saldar a dívida no agravo e novamente transcrito no acórdão dos primeiros embargos:

“
Ainda que em face do inadimplemento dos cessionários, ora agravados, noticiada pela agravante em 29.05.2013, observa-se que o acordo celebrado entre as partes continua válido
, porquanto não se nota nele e nem foi alegado qualquer vício que pudesse levar à sua nulidade. Portanto, requerer a sua reintegração como herdeira no inventário não se afigura como o remédio adequado para que a agravante possa receber o restante dos valores que foram objeto do pacto e que, no entanto, continuam inadimplidos.

Nesse sentido, colaciona-se trecho da decisão ora agravada:

“Ocorre que tal ação anulatória, proposta pela viúva-meeira, foi julgada improcedente, razão por
que os agravados concordaram que os valores apurados a título de arrendamento dos bens imóveis pertencentes ao espólio fossem destinados à agravante, como forma de quitar o restante do acordo de cessão
.

Ao que parece, portanto,
a herdeira Soraya almeja de forma subjacente e, em via transversa, remediar a inadimplência da cessão onerosa de direitos valendo-se da suposta anulação, quando em verdade, deveria se utilizar de ação própria em face de todos os herdeiros (Jean, Juliano e Júlio)
, observado o prazo capitulado no art. 178, do CC e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que, não compondo eles a relação processual, nenhum efeito acarretará eventual decisum a ser proferido, não sendo alcançado pela res judicata, como assim estabelece o art. 506, do CPC, in verbis: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. (grifei)

A embargante aponta ainda omissão com relação à condenação ao pagamento de multa em razão de ter interposto, ainda em primeira instância, embargos de caráter protelatórios.

Mais uma vez sem razão a embargante, porque o acórdão tratou especificamente do tema com a desejável clareza e concluiu que devia ser mantida a condenação. Vejamos:

“
A agravante insurge-se, ainda, contra a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC
, porém é perfeitamente possível a condenação quando a parte pretende apenas rediscutir a matéria que já foi decidida na decisão embargada.

(...)

Assim, também
não comporta reforma a parte da decisão integrativa que condenou a agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC
”
. (destacamos)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a decisão recorrida, que reconheceu a ilegitimidade, bem assim, a falta de interesse jurídico de SORAYA ARCOVERDE ANGELLI, aqui embargante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, ao argumento de higidez da Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soraya em 28.11.2011, perante o 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, JEAN ARCOVERDE ANGELI e JULIANO ARCOVERDE ANGELI.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Os embargados pugnaram pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

De notar-se, como afirmou a própria embargante, que os presentes embargos não trazem nenhuma novidade, mas apenas repisam os temas que já foram objeto de análise no julgamento do agravo de instrumento e também nos primeiros declaratórios.

Assim, chega-se à conclusão, principalmente amparada no fato de terem sido interpostos dois embargos de declaração sucessivos pela recorrente, que é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, porquanto tais recursos se revestem de caráter meramente protelatório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTS. 165 E 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ.

1.Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de modificação de cláusula contratual, devolução de cobrança indevida e compensação por danos morais.

2.Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4.
Evidenciado, pelo Tribunal a quo, o propósito manifestamente protelatório na oposição de dois embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
.

5. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1528731/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Portanto,
condena-se a embargante ao pagamento de multa no valor de dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração e condena-se a embargante ao pagamento de multa no valor de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020